Tribunal: CARF
Processo: 10480.902137/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902137/2013-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.420 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
RESERVA DO PAIVA RESIDENCE SUL EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta comunique
à empresa a oportunidade de anexar documentação contábil que comprove que o valor a recolher
de CSRF (código 5952), referente ao período de apuração da primeira quinzena de novembro de
2012, é aquele declarado na DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito pagamento indevido efetuado em 03/12/2012. Transcrevo, abaixo, o relatório da
decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo
crédito indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:

O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como
sendo de R$ 34.444,89.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902137/2013-21
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.420 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902137/2013-21

A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de
rastreamento 052511319, emitido eletronicamente em 06/06/2013, fls. 7 (numeração
eletrônica), indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações
declaradas, sob o seguinte fundamento, in verbis:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 34.444,89.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 26/06/2013, conforme documento de fls. 9, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/15, em
10/07/2013, alegando, em síntese, que deva ser cancelada/anulada a decisão, e que,
sim, se trata de pagamento a maior/indevido do referido tributo, e que, por isso, faz jus
ao direito creditório dali decorrente. Informa, também, que houve mero erro de
preenchimento de declaração, o que não pode motivar o indeferimento de seu crédito.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 32 a 37 do presente processo (Acórdão no 12-80.916, de 27/04/2016 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser objeto
de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove
que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada.

No voto, a decisão esclareceu que se tratava de não homologação de compensação
que se daria por meio de pagamento indevido de exação recolhida a título de “retenção quinzenal
sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado, Lei no 10.833, de 2003”
(código DARF 5952). Portanto, postulação de crédito oriundo de retenção na fonte regulada nos arts.
30 a 32, 35 e 36 da Lei no 10.833/2003, e arts. 21 e 39 da Lei no 10.865/2004. Informou que,
infralegalmente, essa retenção era regulamentada pela IN SRF no 459/2004, da qual transcreveu os
artigos 1o, 2o (base de cálculo e alíquotas), 6o (prazo de recolhimento) e 7o (tratamento dos valores
retidos).
Ponderou que se tratava de valores retidos de pagamentos que o interessado teria feito
a outras pessoas jurídicas por serviços prestados por essas, valor que o terceiro (o beneficiário do
pagamento) utiliza como antecipação do devido em relação às suas contribuições correspondentes
(art. 7o, IN SRF no 459/2004). Que, assim, para que o interessado fizesse jus ao direito creditório,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.420 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902137/2013-21

seria necessário saber se retenções e recolhimentos haviam sido indevidos. Sendo esse o caso
(retenção indevida), haveria que se comprovar a inocorrência do fato gerador das retenções.
Ponderou que, em seguida, deveria se saber se o valor retido não fora usado como
dedução pelo recebedor do rendimento pago, caso em que haveria que se comprovar que o
postulante havia devolvido àquele a quantia retida indevidamente ou a maior, pois o tributo
retido constitui direito de quem recebeu o rendimento. E que se havia que demonstrar que
haviam sido promovidos os estornos contábeis e retificações das declarações, tanto da fonte
pagadora, quanto do beneficiário do pagamento, tudo conforme a IN RFB no 900/2008 e sua
substituta, IN RFB no 1.300/2012.
Argumentou que, no caso concreto, o interessado nem comprovou a razão do
alegado recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome, o
direito creditório correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2016 (Aviso de
Recebimento à fl. 40), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 23/06/2016 (recurso
às fls. 42 a 51, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 95).
Nele alega que as contribuições retidas na fonte referentes a três notas fiscais do
prestador de serviço Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A. foram computadas duas vezes no
cálculo da contribuição a recolher:
Nota Fiscal No
Valor Retido (R$)
1a Data Arrecadação
2a Data Arrecadação
20
12.221,87
11/10/2012
03/12/2012
21
21.787,79
11/10/2012
03/12/2012
23
10.729,43
11/10/2012
03/12/2012
Total
44.739,09

Que, portanto, reteve e recolheu corretamente as contribuições devidas sobre as
três notas fiscais referidas. Mas posteriormente, por equívoco, recolheu novamente os tributos
calculados sobre as três notas. Que, assim, arcou com o ônus do recolhimento indevido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega que o crédito decorre do recolhimento em
duplicidade de contribuições de código 5952 (Retenção de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre
Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado).
Informa que, num primeiro momento, as retenções foram corretamente efetuadas,
referentes às três notas fiscais às fls. 71 a 73, emitidas em 28/08 e 12/09/2012 (Notas Fiscais no
20, 21 e 23). Que somadas às outras retenções de cada período (primeira e segunda quinzenas de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.420 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902137/2013-21

setembro de 2012), conforme relatórios às fls. 55 e 53, foram recolhidas através dos DARF às
fls. 54 (R$ 37.803,69) e 52 (R$ 14.181,33), referentes aos períodos de apuração de 15/09/2012 e
30/09/2012, ambos com data de arrecadação de 11/10/2012. Os valores foram devidamente
declarados na DCTF referente a setembro de 2012 (fls. 67 e 68).
O total do valor retido nas três notas, conforme planilha no relatório acima, e que
se confirma nas notas fiscais, foi de R$ 44.739,09.
O erro teria sido cometido em novembro de 2012. Conforme relatório à fl. 70, a
retenção referente às três notas fiscais teria sido novamente computada naquele mês. Somadas às
outras retenções do período, apurou-se valor a recolher – código 5952, na primeira quinzena de
novembro, de R$ 47.725,90.
Na DCTF original foi declarado débito, para a primeira quinzena de novembro, de
R$ 50.712,71 (fl. 82), quitado com um DARF de R$ 2.986,81 e outro de R$ 47.725,90. Na
DCTF retificadora, o débito foi reduzido a R$ 2.986,81 (fl. 92), quitado com o DARF de mesmo
valor. Tal valor, referente à primeira quinzena de novembro, se confirma no relatório à fl. 94.
Comparando-se o relatório à fl. 70 e o relatório à fl. 94 (debito real da primeira
quinzena de novembro), vê-se que foram repetidas não só as três notas fiscais indicadas, mas
também as quatro notas fiscais que de fato pertenciam ao período, somando R$ 2.986,81. Por
isso a retenção declarada em DCTF foi de R$ 50.712,71:
R$ 44.739,09
Notas fiscais 20, 21 e 23
R$ 2.986,81
Outras notas fiscais do período
R$ 2.986,81
Repetição
R$ 50.712,71
Total

Então, o excesso de pagamento seria, de fato, no valor de R$ 47.725,90.
Nesse contexto, não há dúvida de que o ônus da duplicidade de recolhimento seria
da interessada.
No entanto, embora haja indício da existência do crédito, o único documento
constante no processo que demonstra a duplicidade de recolhimento alegada é o relatório à fl. 70,
no qual estão indicadas as notas fiscais que teriam sido novamente computadas.
Para certeza de que o débito de código 5952, referente à primeira quinzena de
novembro de 2012, declarado na DCTF retificadora, é de apenas R$ 2.986,81, é necessário o
respaldo de documentação contábil que o demonstre.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta comunique ao contribuinte a oportunidade de anexar documentação contábil que
comprove que o valor a recolher de CSRF (código 5952), referente ao período de apuração da
primeira quinzena de novembro de 2012, é aquele declarado na DCTF retificadora (R$
2.986,81), e não o originalmente declarado (R$ 50.712,71).
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.420 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902137/2013-21

(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital